Tribunal: CARF
Processo: 10711.720233/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720233/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.798 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TRABLIN TRADING BRASILEIRA DE LIGAS E INOCULANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/12/2008
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA N.o 1.
De acordo com a Súmula n.o 1 deste Conselho, deve ser reconhecida a
concomitância se verificado que o contribuinte ingressou no Poder Judiciário
para tratar do mesmo objeto ou causa de pedir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância. Aplicação da Súmula CARF no 01.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 110 apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no
âmbito da DRJ/SC de fls. 98 que julgou improcedente a Impugnação de fls. 39, oposta ao
lançamento consubstanciado no Auto de Infração de fls 6.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720233/2012-10
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720233/2012-10

Para a fiel ciência aos fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o mesmo
relatório produzido na decisão de primeira instância:

“O presente processo trata de auto de infração decorrente de cobrança de direitos
antidumping. Procedeuse ao lançamento do Imposto de Importação e dos juros de
mora. Valor total da autuação R$ 197.288,53. Seguem as alegações da fiscalização
aduaneira.
Alega a fiscalização que a fiscalizada, mediante a DI de no 08/20528034, importou
63.118 Kg de magnésio metálico em forma bruta com pureza mínima de 99,8%,
classificável na Nomenclatura Comum do Mercosul, NCM, no código 8104.11.00.
Por força da Resolução Camex no 27/2004, para as mercadorias compostas de
magnésio metálico em forma bruta, originárias da República Popular da China, é
prevista, além da alíquota normal do II, a cobrança de direitos antidumping em valor
especifico de US$ 1,18/Kg, que não foi recolhido pelo importador.
A entrega da mercadoria em referência foi amparada por decisão exarada nos autos da
Ação Ordinária no 2008.34.00.0380481, na qual o aludido juízo aditou a antecipação
de tutela deferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região nos autos do Agravo de
Instrumento no 2008.01.00.0699023/ DF.
Intimada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 3742.
Seguem as alegações da empresa autuada/interessada/impugnante.
Argumenta que, pelo fato de a exigência ser objeto de ação judicial e estar suspensa,
não poderia a fiscalização proceder ao lançamento fiscal. Deve a fiscalização
aguardar o trânsito em julgado no processo judicial.
Se o suposto crédito tributário é incerto, deve, além de aguardar o curso da ação
judicial, afastar a incidência de juros e multa. Assim, ao menos por ora é incabível o
presente Auto de Infração, indevidamente lançado, com a finalidade de cobrar imposto
de importação que está sendo discutido judicialmente, pois decidida a questão posta em
juízo, ainda que por fundamentos distintos daqueles deduzidos pelas partes, não há que
se falar em multa ou juros de mora, não se prestando para fins de fundamentação a que
se amparou o Auto de Infração já que não houve infração por parte da contribuinte, eis
que amparado por ordem judicial e conseqüentemente, não podendo ser lhe aplicado
qualquer tipo de penalidade.
Alega que a pretensão postulada afronta a ordem judicial e desafia o curso daquela
ação. De qualquer forma, após o trânsito em julgado, havendo o direito assegurado
para a cobrança o credito, será possível constituir o crédito pelo seu valor face.
Reitera que o pressuposto que ocasiona a multa não está presente na hipótese vertente,
pois a conduta do contribuinte está amparada na decisão judicial que concedeu a tutela
antecipada, não havendo falar em atraso ou inadimplemento no cumprimento da
obrigação.
Argumenta que os direitos antidumping não têm natureza tributária, sendo receita
originária. Não tendo natureza tributária, descabe o lançamento da multa do artigo 44
da Lei no 9.430/1996. Igualmente não se pode proceder a cobrança por meio de auto de
infração, posto que o direito ao crédito já está constituído em termo de
responsabilidade.
Solicita a nulidade da autuação e o afastamento da multa.
À folha 57, encaminhouse o processo para julgamento e informouse a tempestividade
da impugnação.
À folha 58, a unidade solicitou retorno do processo haja vista a existência de ação
judicial.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720233/2012-10

Em despacho de folha 95, a unidade de origem conclui quanto à igualdade de matéria
entre a ação judicial e a autuação fiscal, com exceção da cobrança dos juros de mora.
É o relatório.”

A decisão de primeira instância administrativa fiscal do presente processo foi
publicada com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/12/2008
PROCESSO JUDICIAL. IGUALDADE DE OBJETO. ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO COSIT No 003/1996.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo contribuinte, a
qualquer tempo, de qualquer modalidade de ação judicial contra a Fazenda Nacional
com o mesmo objeto do processo administrativo.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Após, o contribuinte apresentou recurso voluntário e reforçou os argumentos da
Impugnação, assim como solicitou que seja reconhecida a concomitância.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento
interno deste conselho.

Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Apesar de conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, o Recurso Voluntário não deve ser conhecido.
O Recurso Voluntário não deve ser conhecido em razão de existir (de forma
incontroversa nos autos e confirmada pelo próprio contribuinte) concomitância de objeto e causa
de pedir com processo judicial (Ação Ordinária no 2008.34.00.038048-1 e Agravo de
Instrumento no 2008.01.00.069902-3 TRF1), que também trata a respeito da observação ou não
das regras antidumping.
A opção do contribuinte pela via judicial implica na renúncia ao processo
administrativo fiscal e há prevalência da esfera judicial sobre a administrativa.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720233/2012-10

Tal dispositivo encontra-se em consonância com o princípio constitucional da
unidade de jurisdição, consagrado no art. 5°, XXXV da Constituição Federal/88, segundo o qual
a decisão judicial sempre prevalece sobre a administrativa.
Portanto, ao discutir o mesmo objeto e causa de pedir no Poder Judiciário, o
reconhecimento de sua imunidade, o contribuinte optou por uma das vias de defesa, o que gerou
a concomitância, regulada e prevista na Súmula n.o 1 deste Conselho:

"Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial."

Diante de todo o exposto, vota-se por não conhecer o Recurso Voluntário, por
concomitância de matéria nas esferas administrativa e judicial.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital